Tribunal: STJ
Processo: 0339881-49.2013.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2126260 - RJ (2021/0251654-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DORCA OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
CESAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA - RJ148292
CAROLINE DE MELLO SILVA TEMO - RJ152195
ANA CRISTINA BANDEIRA FERREIRA - RJ182974
CAMILA RACHEL GUIMARAES DO AMARAL - DF044317
MATHEUS DAVOGLIO SARTURI - RJ209553A
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
LARISSA CRISTINE DE MENEZES MOTTA - DF052895
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO - SP183805
LIGIA NOLASCO - MG136345
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. REPASSE AOS INATIVOS DE REAJUSTE
CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA ATIVA. REMUNERAÇÃO
MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO
CUSTEIO. NECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53006277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 81e76249-2cc3-4acb-a180-9a9b8b363edb

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em conta
que o Tribunal fluminense decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. Consoante o entendimento desta Corte, é inviável a extensão à
aposentadoria das verbas concedidas aos trabalhadores ativos,
porquanto, no regime de previdência complementar, a implementação
de qualquer benefício depende da formação de prévia fonte de custeio,
com vistas a evitar o desequilíbrio atuarial. Precedentes do STJ.
3. É inviável a análise, em recurso especial, de questões cujo
acolhimento exigiria interpretação de cláusulas contratuais, bem como
reexame de provas, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53006277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 14:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 81e76249-2cc3-4acb-a180-9a9b8b363edb

RECURSO ESPECIAL No 2126260 - RJ (2021/0251654-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: DORCA OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
CESAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA - RJ148292
CAROLINE DE MELLO SILVA TEMO - RJ152195
ANA CRISTINA BANDEIRA FERREIRA - RJ182974
CAMILA RACHEL GUIMARAES DO AMARAL - DF044317
MATHEUS DAVOGLIO SARTURI - RJ209553A
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
LARISSA CRISTINE DE MENEZES MOTTA - DF052895
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO - SP183805
LIGIA NOLASCO - MG136345
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. REPASSE AOS INATIVOS DE REAJUSTE
CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA ATIVA. REMUNERAÇÃO
MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO
CUSTEIO. NECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC, tendo em conta
que o Tribunal fluminense decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para
dirimir o litígio.
2. Consoante o entendimento desta Corte, é inviável a extensão à
aposentadoria das verbas concedidas aos trabalhadores ativos,
porquanto, no regime de previdência complementar, a implementação
de qualquer benefício depende da formação de prévia fonte de custeio,
com vistas a evitar o desequilíbrio atuarial. Precedentes do STJ.
3. É inviável a análise, em recurso especial, de questões cujo
acolhimento exigiria interpretação de cláusulas contratuais, bem como
reexame de provas, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO

DORCA OLIVEIRA DE CARVALHO (DORCA) ajuizou ação ordinária contra
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS (PETROS) e
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), insurgindo-se contra os reajustes
realizados em seu benefício, buscando que a majoração aplicada aos empregados
aposentados fosse o mesmo índice àqueles aplicados aos da ativa.
A sentença julgou improcedente o pedido (e-STJ, fls. 1.472-1.475).
Interposta apelação por DORCA, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE PAGAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO MÍNIMA
POR NÍVEL E REGIME – RMNR. PCAC 2007. PRETENSÃO DE
EXTENSÃO AOS INATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DO AUTOR.
Ilegitimidade passiva ad causam da Patrocinadora.
Pedido de sobrestamento que não merece acolhimento. Matéria já
julgada pela Corte Superior, no Resp. no. 1.370.191/RJ (Tema 936), no
qual foi firmado o entendimento no sentido de que a patrocinadora, em
regra, não possui legitimidade passiva para figurar em litígios que
envolvam participante/assistido e entidades fechadas de previdência
complementar,
ligados
estritamente
ao
plano
previdenciário,
ressalvando, todavia, a hipótese de haver ilícito contratual ou
extracontratual, praticado pela patrocinadora, o que não é a hipótese dos
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

autos. No caso, o apelante alegou a nulidade da sentença, ao argumento
de que o magistrado de primeiro grau não se pronunciou sobre a
existência de custeio, tampouco em relação à garantia da isonomia
prevista no próprio Regulamento da Petros.
Em nada obstante a realização da prova pericial, já que causa de pedir
está calcada na alegação de existência defasagem no benefício de
suplementação de aposentaria em decorrência do suposto “aumento
genérico” (instituído pelo PCAC - 2007 e RMNR), que a Petrobras teria
concedido aos empregados da ativa e a Petros não teria repassado aos
inativos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tais
alterações no plano de cargos não implicaram reajuste de natureza geral
da categoria. Com efeito, os planos de benefícios de previdência privada
fechada, como é a hipótese dos autos, são disciplinados pela Lei
Complementar no 108/2001 que, em seu
o, parágrafo único, veda,
art. 3
expressamente, o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza
para os benefícios já instituídos. A concessão de níveis salariais pelos
Acordos Coletivos de Trabalho firmados em 2005 e 2006 entre
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS e seus empregados em
atividade, não implicaram reajuste salarial, mas tão somente
estabeleceram remuneração mínima por nível e regime de trabalho.
RMNR. Rubrica que não versa sobre reajuste remuneratório pago de
forma geral e indiscriminada, dependendo da análise da região em que o
funcionário atua, de critérios funcionais (mérito e antiguidade) e das
modalidades do exercício laboral. Inexistência da garantia de paridade. O
do Regulamento estabelece, apenas, que os reajustes dos
art. 41
benefícios ocorrerão nas mesmas épocas dos dissídios da categoria das
patrocinadoras, aplicando-se a fórmula de reajuste ali prevista.
Inexistência de direito à extensão do complemento aos inativos. Matéria
pacífica no âmbito deste Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência
que se mantém. Hipótese que comporta honorários recursais (art. 85, §
11, do CPC). Majoração.
DESPROVIMENTO DO RECURSO (e-STJ, fls. 1.782-1.783).

Inconformada, DORCA manifestou recurso especial com base no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal, sustentando, além de dissídio, a ocorrência de
a
c
violação dos arts. 110, 112, 113, 114, 121, 129, 187, 265, 267, 421, 422, 423 e 478,
todos do CC/02; 141, 319, 373, I, 374, 375, 489, 492, 508, 985, I, 1030 e 1022, todos do
CPC; e 2o, 3o e 10o, todos da LC n. 109/2001, aduzindo, em síntese,
omissão no
(1)
acórdão recorrido; e
que deve ser dado provimento ao seu apelo nobre para que
(2)
(i)
sejam as rés condenadas solidariamente ao “pagamento de diferenças de
suplementação de aposentadoria pela consideração do aumento salarial decorrente da
;
implantação do “PCAC-2007” (ii) observando-se os aumentos equivalentes à diferença
;
estabelecida entre as tabelas salariais instituídas no acordo coletivo de 2009 (iii) bem
como da RMNR para os empregados ativos e a tabela salarial praticada para efeito de
reajustamento dos benefícios pagos aos aposentados e pensionistas, inclusive as
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

; e
resultantes dos reajustes de 6,5% e 9,89% sobre a RMNR e “complemento de RMNR”
(iv) observado o posicionamento salarial específico dos empregados, tudo de modo que
se assegure a garantia de isonomia de reajustes com o pessoal da ativa, bem como
(e-STJ, fls. 1.962-2.075).
sucessivamente, na forma do artigo 289 do CPC
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2.091-2.131).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece ser provido.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal fluminense se pronunciou
sobre a ilegitimidade da PETROBRAS, sobre a prova pericial relativa ao custeio e sobre
o regulamento do plano de benefícios (e-STJ, fls. 1.948-1.960), não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023 - sem destaque
no original)

No mesmo sentido: AgInt no
minha relatoria, Terceira
AREsp n. 2.785.611/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
17/3/2025,
20/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.556.614/RJ,
DJEN de
e AgInt no
relator Ministro
31/3/2025,
10/4/2025;
AREsp n. 2.655.205/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
9/12/2024.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do reajuste da complementação da aposentadoria

Na espécie, o Tribunal fluminense concluiu que não seria devido o reajuste
dos proventos pelo equivalente ao acréscimo decorrente da RMNR concedido aos
trabalhadores da ativa.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido:

[...] como já exaustivamente exposto na decisão ora embargada, o
Recurso Especial n° 1.370.191/RJ (Tema 936), submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos, foi julgado, tendo a Corte Superior, firmado o
entendimento no sentido de que a patrocinadora, em regra, não
possui legitimidade passiva para figurar em litígios que envolvam
participante/assistido e entidades fechadas de previdência
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário,
ressalvando, todavia, a hipótese de haver ilícito contratual ou
extracontratual, praticado pela patrocinadora.
E, ainda, neste tocante, cumpre observar que a hipótese versada
nestes autos não se amolda à exceção prevista no acórdão
paradigma (ilícito contratual ou extracontratual), pois, conforme se
depreende da fundamentação do julgado, não se trata de verbas
suprimidas durante o contrato de trabalho que teriam impactado no
benefício previdenciário.
Como reproduzido no r. decisum ora embargado, o trecho do julgado
mencionado:
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

(...). Com efeito, assim delimitada a única questão
controvertida, cumpre ressaltar, logo de início, que esta
matéria afetada não diz respeito a eventual cometimento de
ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do
patrocinador, em prejuízo específico de participante ou
assistido do plano de benefícios (v.g., perdas e danos em
vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no
benefício previdenciário). Esses temas estão expressamente
afastados do âmbito do presente recurso repetitivo, pois,
segundo penso, exigem um debate mais amplo no âmbito
desta Seção, e não se referem a "obrigações da relação
contratual previdenciária".

Daí que, denota-se dos autos que a demanda versou sobre
diferenças de suplementação de proventos de aposentadoria
decorrentes dos reajustes salariais concedidos aos empregados em
atividade através do PCAC-2007 e dos aumentos dados sobre a
RMNR, o que se deu após o término da relação de trabalho ocorrida
em
(índice 00002 — fls. 03).
30/09/1992
Nessa toada, considerando-se que o entendimento firmado pela Corte
Superior no julgamento de recursos repetitivos tem eficácia vinculante
sobre os Tribunais infraconstitucionais, nos termos do artigo 927, III, do
CPC/2015, tenho que deve ser mantido reconhecimento da
ilegitimidade passiva ad causam da PETROBRÁS.
Pois bem.
O apelante alegou a nulidade da sentença, ao argumento de que: i) o
magistrado de primeiro grau não se pronunciou sobre a existência de
custeio, ante o aumento das contribuições na forma da Resolução 32-B,
tampouco em relação à garantia da isonomia prevista no próprio
Regulamento da Petros.
Em nada obstante a realização da prova pericial, a causa de pedir
foi calcada na alegação de existência defasagem no benefício de
suplementação de aposentaria em decorrência do suposto
"aumento genérico" (instituído pelo PCAC e RMNR), que a
patrocinadora teria concedido aos empregados da ativa e a
entidade de previdência privada não teria repassado aos inativos.
Ocorre, porém, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que tais alterações no plano de cargos não implicaram reajuste
de natureza geral da categoria.
Com efeito, os planos de benefícios de previdência privada fechada,
como é a hipótese dos autos, são disciplinados pela Lei Complementar
n° 108/2001 que, em seu
°, parágrafo único, veda, expressamente,
art. 3
o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios já instituídos, não havendo que se falar em paridade de
vencimentos entre empregados ativos e aposentados no âmbito da
previdência privada ou em dispensabilidade de fonte de custeio, in verbis:

Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

"Os reajustes dos benefícios em manutenção serão
efetuados de acordo com critérios estabelecidos nos
regulamentos dos planos de benefícios, vedado o
repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens
de qualquer natureza para tais benefícios."

Na verdade, a complementação de aposentadoria visa proporcionar ao
trabalhador aposentado um salário aproximado ao que recebia quando
em atividade, embora com observância dos parâmetros atuariais
estabelecidos nos planos de custeio, com vistas à manutenção do
equilíbrio econômico e financeiro da entidade responsável pelo
pagamento.
Sobre o tema REsp n° 1.425.326/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil):

"PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
-C DO
ART. 543
CPC.
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
SUBMETIDO
À
LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR
OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO REPASSE DE
ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA
PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO
DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Para fins do
-C do Código de Processo Civil: a) Nos
art. 543
planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e
empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência
da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível
a concessão de verba não prevista no regulamento do plano
de benefícios de previdência privada, pois a previdência
complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que
pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o
custeio dos benefícios contratados, em um período de longo
prazo. 2. Recurso especial provido. " (Grifos nossos).
(
ReL Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1425326/RS,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em

DJe

28/05/2014,
.
01/08/2014)

Assim, a concessão de níveis salariais pelos Acordos Coletivos de
Trabalho firmados em 2005 e 2006 entre PETRÓLEO BRASILEIRO S
/A — PETROBRÁS e seus empregados em atividade, não
implicaram reajuste salarial, mas tão somente estabeleceram
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

remuneração mínima por nível e regime de trabalho. Houve,
portanto, uma promoção horizontal na carreira dos empregados da
Petrobrás em atividade, que foram promovidos de nível na carreira
e, por conseguinte, passaram a auferir maior salário. Isso não
significa que os funcionários aposentados devam receber idêntico
acréscimo em seus proventos, uma vez que não fazem mais jus à
promoção na carreira, haja vista a extinção de seus contratos
laborais pelo evento da aposentação.
Demais disso, a Remuneração Mínima por Nível e Regime — RMNR
fora implantada através do Acordo Coletivo de Trabalho 2007,
disciplinado nos seguintes termos:

"Cláusula 35a - Remuneração Mínima por Nível e Regime
- RMNR A Companhia praticará para todos os
empregados a Remuneração Mínima por Nível e Regime
— RMNR, levando em conta o conceito de remuneração
regional, a partir do agrupamento de cidades onde a
Petrobras atua, considerando, ainda, o conceito de
microrregião
geográfica
utilizado
pelo
Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo 1o - A RMNR consiste no estabelecimento de
um valor mínimo, por nível e região, de forma equalizar
os valores a serem percebidos pelos empregados,
visando o aperfeiçoamento da isonomia prevista na
Constituição Federal.
Parágrafo 2o - Os valores relativos à já mencionada
RMNR estão definidos em tabelas da Companhia e serão
reajustados em 6,5% (seis vírgula cinco por cento) a
partir de 01/0S/2007.
Parágrafo 3o - Será paga sob o título de "Complemento
da RMNR" a diferença resultante entre a "Remuneração
Mínima por Nível e Regime" de que trata o caput e: o
Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo
Coletivo de Trabalho (VP- ACT) e a Vantagem Pessoal —
Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras
parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a
RMNR.
Parágrafo 4o - O mesmo procedimento, definido no
parágrafo antecedente, aplica-se aos empregados que
laboram em regime e/ou condições especiais de
trabalho em relação às vantagens devidas em
decorrência destes."

Logo, constata-se que o RMNR não versa sobre reajuste remuneratório
pago de forma geral e indiscriminada, pois o pagamento da rubrica,
destinada aos ativos, depende da região em que o funcionário atua, de
critérios funcionais (mérito e antiguidade) e das modalidades do exercício
laborai, ou seja, os requisitos para sua percepção são analisados caso a
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

caso, razão pela qual muitos empregados não fazem jus ao
Assim, c
"complemento".
onsiderando que a RMNR não aproveita a todos
os empregados indistintamente, não é possível considerar tal
complemento como um reajuste de natureza geral da categoria.
[...]
Por outra perspectiva, o fundamento legal utilizado respaldar a pretensão
do autor é o
do Regulamento que, segundo o recorrente, garante a
art. 41
paridade de reajustes entre ativos e inativos.
Contudo, verifica-se que o citado dispositivo estabelece que:

"Art. 41 — Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-
doença, de pensão e de auxílio - reclusão serão reajustados nas
mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos salariais da
patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte fator de
correção (FC):
FC = Max (1. (0.9 x SP x Ko — INSS) x Ka I SUP Sendo:
SP, O salário de participação valorizado pelas tabelas salariais da
patrocinadora;
INSS, o valor do benefício previdenciário reajustado;
SUP, A suplementação Petros reajustada;
Kp, O coeficiente redutor de pensão (igual a 1 nos casos de correção de
aposentadoria) Ka, O coeficiente redutor de aposentadoria na data da
concessão previsto nos artigos 22 e 24, Ka = 1 nos casos de correção de
pensão.
§ 1° - O "fator de correção (FC)" previsto no caput deste artigo, será
aplicado, também, nas mesmas épocas que houver reajustamentos
gerais das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS.
§ 2° - O "fator de correção (FC)" será também aplicado às
suplementações já concedidas, sem retroatividade nos pagamentos.
§ 3° - Na hipótese de dissolução de Patrocinadora, os salários-de-
participação referidos neste artigo e no inciso III do artigo 13, serão
atualizados de acordo com os índices da variação coletiva dos salários
da categoria profissional a que pertenciam os respectivos Mantenedores-
Beneficiários, na forma de ato regulamentar".

Com efeito, não se depreende deste artigo que exista paridade entre
ativos e inativos e pensionistas, mas apenas a menção de que os
reajustes dos benefícios ocorrerão nas mesmas épocas dos dissídios da
categoria das patrocinadoras, aplicando-se a fórmula de reajuste ali
prevista.
[...]
Assim, considerando-se que os reajustes pretendidos não são extensíveis aos
empregados inativos e que não há garantia de paridade, torna-se totalmente
despicienda qualquer discussão sobre a existência ou não de contribuição para
o seu recebimento (e-STJ, fls. 1.948-1.960 - sem destaques no original).

Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

Na mesma linha do TJRJ, o STJ já decidiu, em recurso repetitivo, ser vedado
o repasse de abono ou vantagens de qualquer natureza para benefícios de previdência
privada em manutenção, notadamente a partir da Lei Complementar n. 108/2001, a
despeito de eventual previsão regulamentar ou estatutária, pois a previdência
complementar tem como fundamento a capitalização, por meio da acumulação de
reservas, para garantir os futuros benefícios.
A propósito:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS
ART. 543
SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE
POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE
ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS
BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO
PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO
POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do
-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de
art. 543
benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de
capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar
o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
2. Recurso especial provido.
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda
REsp 1.425.326/RS,
Seção, j. em
DJe 1o/8/2014)
28/5/2014,

Assim, tem-se que, o STJ já se posicionou, em casos análogos ao presente,
quanto a impossibilidade de suplementação de proventos por força do reajuste da RMNR
concedida aos trabalhadores em atividade, por ausência de prévio custeio.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PCAC E RMNR.
EXTENSÃO DESSAS VERBAS PAGAS AOS TRABALHADORES DA
PATROCINADORA PETROBRAS AOS ASSISTIDOS DO PLANO DE
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

BENEFÍCIOS ADMINISTRADO PELA PETROS. INVIABILIDADE. TESE
VINCULANTE SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. VIOLAÇÃO
A ARTIGOS DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. [...]
2. Consoante o STJ, "é inviável a extensão à aposentadoria das
verbas concedidas aos trabalhadores ativos, porquanto, no regime
de previdência complementar, a implementação de qualquer
benefício depende da formação de prévia fonte de custeio, com
vistas a evitar o desequilíbrio atuarial" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.103.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
15/8/2022,
17/8/2022.
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto à conclusão
de que alterações verificadas ao longo dos anos na Remuneração
Mínima por Nível de Regime (RMNR) a ser paga aos empregados em
atividade da Petrobras não ostentariam caráter de reajuste salarial,
incorrerá em revisão de cláusula contratual e em reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das
Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto
ausente o prequestionamento.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.592.769/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

4/3/2024,
8/3/2024 - sem destaques
no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
REMUNERAÇÃO
MÍNIMA
POR
NÍVEL
E
REGIME
(RMNR).
INDENIZAÇÃO. PARTICIPANTES EM ATIVIDADE. CONCESSÃO.
INATIVOS. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de revisão de benefício previdenciário.
2. É inviável a extensão aos proventos de complementação de
aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas
denominadas Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC
- e Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -, concedidas
aos empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em
razão da ausência de prévia formação da reserva matemática.
.
Súmula 568/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp 1.918.159/PR,
Turma, j. em
DJe
- sem destaque no original)
8/6/2021,
11/6/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PATROCINADOR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PCAC.
RMNR.
INDENIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

PARTICIPANTES
EM
ATIVIDADE.
CONCESSÃO.
INATIVOS.
EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.
3. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo
em litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de
previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário,
tais como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva
de poupança.
4. Não podem ser estendidos à complementação de aposentadoria
dos inativos os ganhos reais, sobretudo sem a respectiva fonte de
custeio, a exemplo de direitos aplicáveis somente aos empregados
da ativa, advindos da implantação dos novos PCAC e RMNR/2007.
.
5. Agravo interno não provido
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.548.116/RS,
CUEVA, j. em
DJe
- sem destaque no original)
8/3/2021,
12/3/2021

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR.
CONCESSÃO AOS EMPREGADOS ATIVOS. CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO. EXTENSÃO AOS PROVENTOS COMPLEMENTARES.
IMPOSSIBILIDADE. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA.
1. No regime de previdência privada, não se admite a concessão de
benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios. Precedentes da
Segunda Seção.
3. É inviável a extensão aos proventos de complementação de
aposentadoria da verba denominada Remuneração Mínima por Nível
e Regime - RMNR, concedida aos empregados em atividade no
patrocinador da entidade fechada de previdência privada, por
.
ausência de prévia formação da reserva matemática
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.017.916/PR,
Quarta Turma, j. em
DJe
- sem destaque no
21/3/2019,
28/3/2019
original)

Por fim, quanto à alegação de que o repasse do reajuste concedido ao
pessoal da ativa encontraria respaldo nos arts. 41 e 60 do Regulamento da PETROS,
bem como de que houve aumento da taxa de contribuição dos beneficiários, o que
comprovaria a existência da respectiva fonte de custeio, trata-se de questões cujo
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

acolhimento só seria possível após a interpretação de cláusulas contratuais, bem como
do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. PCAC E RMNR. EXTENSÃO AOS
INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. [...]
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de contrato ou revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5
.
e 7 do STJ
3. É inviável a extensão aos proventos de complementação de
aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas
denominadas Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC e
Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -, concedidas aos
empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da
ausência de prévia formação da reserva matemática. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.602.044/RS,
FERREIRA, Quarta Turma, j. em
DJe
- sem
7/12/2020,
14/12/2020
destaque no original)

Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da PETROS e PETROBRAS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC. Deverá ser observado, se for o caso, o benefício da gratuidade da justiça, nos
termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o, e
1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA52769428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:21
Código de Controle do Documento: 8ac01ac4-7337-4f8f-84ba-c8136979b445

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.126.260 / RJ
Número Registro: 2021/0251654-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03398814920138190001 202124505062 3398814920138190001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DORCA OLIVEIRA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA - DF021934
CESAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA - RJ148292
CAROLINE DE MELLO SILVA TEMO - RJ152195
ANA CRISTINA BANDEIRA FERREIRA - RJ182974
CAMILA RACHEL GUIMARAES DO AMARAL - DF044317
MATHEUS DAVOGLIO SARTURI - RJ209553A
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
LARISSA CRISTINE DE MENEZES MOTTA - DF052895
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARIA DE FÁTIMA CHAVES GAY - SP127335
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA PERDIZ PINHEIRO - SP183805
LIGIA NOLASCO - MG136345
Documento eletrônico VDA52997376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:12
Código de Controle do Documento: 8ce197a5-9755-4938-81f4-856d2b712723

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:59:12
Código de Controle do Documento: 8ce197a5-9755-4938-81f4-856d2b712723